Tribunal: TJSP
Processo: 0517143-14.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 e 2004 – CDA que indica o endereço do estabelecimento situado fora dos limites territoriais do ente tributante – Falta dos requisitos legais para validar o título – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Concessão de prazo para sanar o vício, não corrigido - Execução extinta. Recurso desprovido.